Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO (DECRETO 2.044/1908, ART. 48) CONSUBSTANCIADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA: DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. POSSE DO TÍTULO DE CRÉDITO PELA PARTE REQUERENTE: EQUIVALÊNCIA À CESSÃO DE CRÉDITO. EMPRESA CESSIONÁRIA DE CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA: ILEGITIMIDADE ATIVA EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (LEI 9.099/95, ART. 8o, § 1o, INCISO I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que é credora de nota promissória, com data de vencimento em 1o.12.2017, que teria recebido por endosso, no valor de R$ 7.192,00; (b) sem lograr êxito ao recebimento dos valores, a demandante ajuizou a presente ação de locupletamento; (c) recurso interposto contra a sentença extintiva do processo, em razão da ilegitimidade ativa de cessionário de crédito de pessoa jurídica para ajuizamento de ação perante os juizados especiais.
II. Alegações recursais centradas na legitimidade ativa para a causa, porquanto a posse do título de crédito a qualificaria como credora da dívida consubstanciada na nota promissória.
III. Não se desconsidera que, na ação de locupletamento pautada no artigo 48 do Decreto 2.044/1908, é desnecessária a indicação da relação jurídica subjacente ao título (STJ, 3a Turma, REsp 1.323.468/DF, DJE 28.3.2016).
IV. No entanto, nos termos do parágrafo 1o do art. 8o da Lei 9.099/95, os cessionários de direito de pessoa jurídica não podem ajuizar ação em sede de Juizados Especiais. Conforme constava do item 16 da exposição de motivos da Lei 7.244/84, a exclusão dos cessionários de direitos pertencentes à pessoa jurídica do polo ativo das ações propostas perante os juizados visa a evitar fraudes contra a regra que só confere às pessoas físicas legitimidade ativa ad causam.
V. Nesse quadro fático-jurídico e processual, a posse da nota promissória pela parte requerente, que a teria recebido primariamente de pessoa jurídica (“VAG Transporte e Logística” – sequer comprovado se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte), equivale à cessão de crédito, de modo a prevalecer a conclusão jurídica da sentença: ilegitimidade da parte requerente para pleitear a cobrança perante os juizados especiais cíveis, por ser cessionária de direito de pessoa jurídica (Lei 9.099/95, art. 8o, § 1o, inciso I)
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade, em face do deferimento da assistência judiciária gratuita em grau revisional (CC, art. 98, § 3°).